Tribunal: TJMT
Processo: 0010729-03.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010729-03.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA - CPF: 010.536.661-79 (APELANTE), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), FLAVIA DE SOUZA - CPF: 709.022.321-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010729-03.2017.8.11.0004

APELANTE: GLEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA

APELADO: FLAVIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR ASSISTENTE ODONTOLÓGICO A PACIENTE – DEPOIMENTOS INCONSISTENTES – CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO – AUTORA QUE NÃO SE DESICUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, I, DO CPC – REPARAÇÃO INDEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se os depoimentos das partes e das testemunhas possuem inconsistências, contradições e divergências, não podem ser considerados como provas contundentes para a solução da controvérsia apresentada.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010729-03.2017.8.11.0004

APELANTE: GLEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA

APELADO: FLAVIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

A apelante afirma que trabalhava como auxiliar de um dentista na clínica ClinVita e que tanto a apelada quanto seus familiares ali faziam seus procedimentos odontológicos.

Diz que a sobrinha da apelada tinha horário marcado para 12-5-2017, às 15h, mas que, em razão de um atendimento emergencial, os agendamentos ficaram todos atrasados, e que, ao chegar na clínica, a apelada solicitou para falar com o dentista por três vezes, mas que ele não pôde atendê-la de imediato por estar ocupado.

Alega que, enquanto aguardava na recepção juntamente com vários outros pacientes (inclusive o seu filho – da apelante), a apelada se exaltou e ofendeu-a verbalmente, mas como ela ainda estava auxiliando o dentista, não tiveram contato visual.

Ressalta que o Boletim de Ocorrência deixa clara a cronologia dos fatos, sendo que inicialmente, de dentro da sala do profissional, ouviu as ofensas pessoais e profissionais contra ela dirigidas pela apelada, e que somente conversou com as demais funcionárias do consultório no dia seguinte procurando entender melhor o que havia acontecido.

Relata ter esclarecido na audiência de instrução e julgamento que a distância entre a recepção e o consultório era de aproximadamente 10 metros, sendo, portanto, perfeitamente audível quando a apelada falava alto.

Assevera que as outras secretárias da clínica, que presenciaram o fato, também lavraram Boletins de Ocorrência, e que a primeira paciente do dia, a ser atendida após o tratamento de emergência, era Isabeth Campos de Souza, que em seu depoimento
“disse ter percebido movimentações diferentes na clínica durante seu atendimento, não sabendo ao certo precisar o que teria acontecido por estar em atendimento e principalmente por ter se passado mais de dois anos dos fatos quando da audiência de instrução”
.

Destaca que o dentista (Kleryo) foi até a recepção para conversar com a apelada, mas que ela já tinha ido embora, e que o fato de a apelante tê-la bloqueado de seu telefone pessoal não prejudicou a comunicação profissional com a clínica.

Narra que apresentou toda a documentação necessária, como
prints
de conversas por whattsapp, BOs e depoimentos pessoais. Nesse ponto, anota que a declaração prestada por Monica Camargo Oliveira não pode ser desconsiderada somente pelo fato de ser sua colega de trabalho.

Assegura ter direito aos danos morais por ter sido ridicularizada na frente dos demais funcionários e pacientes
“ao ser chamada de gorda, orca e baleia”
e, por isso, requer a condenação da apelada em R$15.000,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela revogação da justiça gratuita concedida à apelada; no mérito, pelo não provimento do Recurso (Id n. 93599654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010729-03.2017.8.11.0004

APELANTE: GLEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA

APELADO: FLAVIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada argui que o benefício da justiça gratuita concedido à apelante deve ser revogado tendo em vista a alteração de sua condição financeira evidenciada pelo fato de ter pago as custas da Reconvenção por ela apresentada em outro processo.

No entanto, essa circunstância não configura modificação da hipossuficiência da apelada, que exibiu holerite comprovando que aufere rendimentos de apenas R$1.473,50 (Id n. 93599641 – pág. 38). Ademais, não se pode concluir diferente, não tendo sido demonstrados outros elementos que infirmem o estado de necessidade declarado, razão por que
indefiro
a revogação pretendida.

A autora/apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que em 12-5-2017, enquanto trabalhava com o dentista Kleryo na clínica ClinVita, ouviu apelante,
“aos berros, fazendo referencias a sua pessoa utilizando os termos ‘GORDA, ORCA, BALEIA’, na presença das secretárias Adrielly, Monica, Abigail e todos os pacientes que aguardavam na recepção”
. Em razão disso, requer indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Para a resolução da controvérsia, os depoimentos prestados na Delegacia bem como aqueles proferidos na audiência de instrução e julgamento são determinantes.

A apelante disse à Polícia Judiciária Civil que a apelada chegou à clínica já exaltada por volta de 16h e começou a difamá-la para as recepcionistas Adriele, Mônica e Abigail, xingando-a de
“gorda, orca, baleia”
, e que, mesmo estando dentro do consultório, conseguiu ouvir tais insultos. Relatou que Mônica foi até a sala do dentista (Kleryo) solicitando que ele atendesse a apelada, tendo ele ido até a recepção e conversado com ela, e que ele não contou para ela (apelante) o que a apelada falou, vindo a saber no dia seguinte, por Adrielly e Abigail, que ocorreram os xingamentos, o que foi confirmado mais tarde por Mônica. Tais afirmações são contraditórias, pois ora aduz que ela mesma ouviu as ofensas, ora diz que as recepcionistas é que lhe contaram.

Também há incoerência em ter declarado, em juízo, que escutou as agressões verbais e que quando o dentista foi falar com a apelada, ela já havia ido embora, quando já havia afirmado na Delegacia que o profissional efetivamente conversou com a apelada e não quis lhe falar o que ela havia dito.

A terceira inconsistência encontrada diz respeito à distância informada entre a recepção e o consultório, tendo a apelante consignado no depoimento que era de apenas 3 a 4 metros, mas na Apelação afirma ser de 10 metros, o que torna sua tese incerta.

Outra fragilidade da argumentação da apelante é de que a recepcionista Adrielly teria presenciado o acontecimento, enquanto, na verdade, esta declarou na Delegacia que não escutou nenhum xingamento, pois estava auxiliando outra dentista da clínica.

Também no depoimento de Mônica constata-se a existência de divergência, pois na Delegacia asseverou que conseguiu convencer a apelada a ir embora, mas que ela retornou depois, ocasião em que proferiu as ofensas. E, pelo teor de sua declaração, deixa a entender que a apelante só tomou conhecimento dos fatos no dia posterior, ao declarar
“Que, somente no dia seguinte, as outras recepcionistas contaram para a vítima o que tinha acontecido; Que a vítima ficou muito abalada, pois tinha um bom relacionamento com Flavia”
(Id n. 93599641 – pág. 7). Essa impressão também pode ser observada no depoimento de Abigail, ao afirmar
“Que, no dia seguinte a declarante contou para a vítima o que havia acontecido e ela ficou muito abalada e chorou muito”
(Id n. 93599641 – pág. 11).

Os horários informados quanto ao acontecimento também deixam dúvida, visto que a apelante afirmou na Delegacia que a apelada chegou na clínica aproximadamente às 16h, já exaltada, enquanto que a testemunha Mônica afirma que ela só apareceu no fim do expediente.

A testemunha Isabeth Campos Souza, primeira paciente agendada para o dia (às 14h), declarou que foi atendida com um atraso de 30 a 40 minutos e que durante o tratamento, apenas notou que a secretária foi até o consultório para informar que uma mulher queria falar com o dentista. Não relatou ter ouvido nenhum xingamento.

O depoimento do marido dela, Pedro de Alcântara Alves Souza, que a acompanhava no tratamento, também não pode ser considerado, pois, primeiro afirma não se lembrar dos insultos, depois aduz que estes ocorreram, circunstância que desqualifica quaisquer das afirmações.

Por fim, os depoimentos de Michelle e Alisson não podem ser considerados, pois se trata da sobrinha da apelada e do namorado dela (da sobrinha).

Merece ser mencionado também que, apesar de ter sido instaurado Inquérito Policial, que, de acordo com a parte, foi extinto, não foi apresentada queixa-crime. E também a circunstância de que nem Adrielly nem Abigail, nem mesmo o dentista Kleryo foram arrolados como testemunhas.

Diante do cenário exposto, não há como atribuir juízo de certeza a respeito dos fatos deduzidos pela apelante, havendo muitas inconsistências na situação exposta, de modo que não se pode concluir que ela tenha se desincumbido a contento de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021